Tribunal: TJDFT
Processo: 0709357-75.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709357-75.2020.8.07.0006 APELANTE: DORIVAL LEITE DE SOUZA APELADO: DANIEL LEITE DE SOUZA DESPACHO Retornem os autos em diligência ao ilustre Juízo de origem para cumprimento do CPC 331, § 1o, com as cautelas que entender necessárias. Após, conclusos. Brasília, 31/05/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator